Tribunal: STF
Processo: RE 76855
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SUA RELAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO E DE NATUREZA
ESTATUTARIA E NÃO CONTRATUAL.
II - LEI DE PARIDADE. OPÇÃO POR ELA ADMITIDA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL,
COM AUMENTO GERAL DE VANTAGEM.
III - DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. MOTIVAÇÃO.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE FALTO DE SEUS
PRESSUPOSTOS.